Tribunal: TJES
Processo: 5039684-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039684-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS DORIO BORTOLINI JUNIOR
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CHECK-IN APÓS PAGAMENTO DEVIDO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

Recurso do consumidor que busca a condenação da companhia aérea pela falha no sistema de check-in, obrigando-o a adquirir nova passagem e pleiteando danos morais e restituição das quantias pagas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Restituição da quantia paga por nova passagem e despesas decorrentes do erro da companhia aérea, além de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Passageiro que adquiriu e adimpliu passagem aérea com a empresa ré, mas diante de falha no sistema da empresa, não conseguiu realizar o check-in e teve que adquirir nova passagem, com outra empresa, para chegar ao destino contratado.

5. Direito à restituição da quantia paga por nova passagem em decorrência da falha na prestação do serviço pela companhia aérea.

6. Indenização por danos morais devida, em razão do transtorno causado ao consumidor, obrigando-o a adquirir nova passagem e mudar de aeroporto.

7. Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00, considerado razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: o consumidor tem direito à restituição da quantia paga por nova passagem, em razão da falha no serviço prestado pela companhia aérea. O dano moral está configurado pela frustração e transtornos decorrentes do erro no check-in e do desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados

Resolução 400 da ANAC;

Código de Defesa do Consumidor;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021; STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5039684-67.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CARLOS DORIO BORTOLINI JUNIOR

RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CHECK-IN APÓS PAGAMENTO DEVIDO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

Recurso do consumidor que busca a condenação da companhia aérea pela falha no sistema de check-in, obrigando-o a adquirir nova passagem e pleiteando danos morais e restituição das quantias pagas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Restituição da quantia paga por nova passagem e despesas decorrentes do erro da companhia aérea, além de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Passageiro que adquiriu e adimpliu passagem aérea com a empresa ré, mas diante de falha no sistema da empresa, não conseguiu realizar o check-in e teve que adquirir nova passagem, com outra empresa, para chegar ao destino contratado.

5. Direito à restituição da quantia paga por nova passagem em decorrência da falha na prestação do serviço pela companhia aérea.

6. Indenização por danos morais devida, em razão do transtorno causado ao consumidor, obrigando-o a adquirir nova passagem e mudar de aeroporto.

7. Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00, considerado razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: o consumidor tem direito à restituição da quantia paga por nova passagem, em razão da falha no serviço prestado pela companhia aérea. O dano moral está configurado pela frustração e transtornos decorrentes do erro no check-in e do desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados

Resolução 400 da ANAC;

Código de Defesa do Consumidor;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021; STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que adquiriu passagens aéreas da Cia Azul para viajar de Vitória a Congonhas, com ida em 25/05/2023 e retorno em 27/05/2023, pelo valor de R$ 775,48 (setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), utilizando um voucher de R$ 500,00 (quinhentos reais) e pagando o restante, R$ 275,48 (duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), com cartão de crédito. Durante sua viagem de trabalho, ao tentar realizar o check-in de volta pelo aplicativo da companhia, recebeu uma mensagem informando que o pagamento não estava confirmado. O autor teve que deixar o evento e ir ao aeroporto, onde acabou comprando outra passagem. Por isso, solicita a restituição de R$ 355,43 (trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos) referente à nova passagem e R$ 79,70 (setenta e nove reais e setenta centavos) gastos com alimentação, totalizando R$ 435,13 (quatrocentos e trinta e cinco reais e treze centavos), além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, mas entendeu pela improcedência da indenização por danos morais, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5039684-67.2023.8.08.0024 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a indenizar o autor pelos danos materiais, no valor de de R$ 435,13 (quatrocentos e trinta e cinco reais e treze centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (citação - artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.

Nas razões recursais, o autor argumenta pela configuração de dano extrapatrimonial, pugnando pela procedência da compensação moral, bem como pela condenação da recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Verificando as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada que, devido a erro da cia aérea, o consumidor, embora tenha adquirido e adimplido devidamente passagem aérea, não conseguiu realizar o check-in e quedou obrigado a adquirir nova passagem com outra empresa.

Nesse aspecto, o recorrente foi até o aeroporto de Congonhas, onde o atendente da companhia aérea confirmou que a passagem estava paga, mas informou que, mesmo assim, o check-in não poderia ser realizado. Diante dessa falha no atendimento, o autor adquiriu uma nova passagem partindo do aeroporto de Guarulhos, para onde se deslocou. Ao chegar ao balcão da Azul em Guarulhos, foi orientado a contatar a central da empresa para obter informações sobre um possível reembolso, mas também não obteve sucesso.

Em relação ao dano moral, resta evidenciado pela constatação de sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo consumidor.

No mesmo sentido, devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial da celeuma.

Destaco que, para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam: I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura da empresa fornecedora. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo como devida a fixação de danos morais em favor do recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, no tocante ao pleito pela aplicação de multa de litigância de má-fé à recorrida, relembro que o entendimento jurisprudencial pátrio é no seguinte sentido:

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios” (STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023).

O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual” (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023).

Trazendo tal entendimento ao presente caso, não há comprovação suficiente do dolo do recorrente em prejudicar o regular andamento deste feito, tampouco de distorção proposital da verdade dos fatos, não sendo cabível aplicar a penalidade prevista no art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de atualização monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (julgamento em primeiro grau)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)